Tribunal: STF
Processo: Rcl 46270
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração na reclamação. Declaratórios recebidos como agravo regimental. Impugnação de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de usurpação de competência do STF. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação foi ajuizada para se compelir o Superior Tribunal de Justiça a conhecer de controvérsia suscitada em sede de agravo em recurso especial. Não houve no caso usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.